Tribunal: TCU
Processo: 003.187/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1750/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.187/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Inacio de Assuncao Neto (XXX.152.301-XX); Barbara Medeiros Vieira (XXX.471.621-XX); Caio Cesar Siqueira Formiga (XXX.327.141-XX); Diego Frederico de Sousa Silva (XXX.017.101-XX); Fernando Maia de Lima (XXX.230.903-XX); Flavio Vieira da Silva Junior (XXX.034.218-XX); Gleicivan Moreira de Oliveira (XXX.803.271-XX); Luciana Lima da Costa (XXX.896.530-XX); Marcia Regina Ribeiro Gomes Sommer (XXX.223.341-XX); Marina Parreira Barros Bitar (XXX.117.571-XX); Natalia Mariane Braz Alvarenga (XXX.168.826-XX); Noelma Rocha Ribeiro (XXX.049.933-XX); Onesimo Rodrigues Pereira (XXX.183.251-XX); Valeria Feitosa de Sousa Moura (XXX.582.051-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Tocantins 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.